Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703782-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: D. S. R., I. R. AGRAVADO: DOULIMARA RIBEIRO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. A. L. F., ora requerido/agravante, representado por D. S. R. e I. R., em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos da ação de inventário proposta por INGRID CONCEICAO RIBEIRO LUSTOSA, ora requerente/agravada, representada por DOULIMARA RIBEIRO TORRES, nos seguintes termos: “1. São sucessores do falecido MARCELO ALVES LUSTOSA os filhos: a) INGRID CONCEIÇÃO RIBEIRO LUSTOSA, interditada, representada por sua genitora, DOULIMARA RIBEIRO TORRES; b) V. R. L., nascido em 15/04/2004, ora com 17 anos, representado/assistido por sua avó paterna, MARIA ALVES LUSTOSA; c) M. A. R. L., nascida em 24/06/2005, ora com 16 anos, representada/assistida por sua avó paterna, MARIA ALVES LUSTOSA; d) F. S. R. L., nascida em 24/06/2005, ora com 16 anos, representada/assistida por sua avó paterna, MARIA ALVES LUSTOSA; e) M. S. R. L., nascido em 05/03/2008, ora com 13 anos, representado por sua avó paterna, MARIA ALVES LUSTOSA. 2. Expeça-se o FORMAL DE PARTILHA, conforme determinado em sentença. 3. Esclareço aos herdeiros menores que atingida a maioridade civil poderão requerer o levantamento das quantias que lhe são de direito e estão depositadas em conta judicial, ou justificada a necessidade, poderão requerer a expedição de alvará judicial, o que será analisado pelo Ministério Público. 4. Em relação à herdeira INGRID CONCEIÇÃO RIBEIRO LUSTOSA, esta poderá requerer, após expedido o formal de partilha, a expedição de alvará judicial, em razão da sua interdição, o que será analisado pelo Ministério Público. 5. Expedido o formal de partilha, SUSPENDA-SE o persente feito até a maioridade de M. S. R. L., 05/03/2026 ou até que todos os valores estejam levantados mediante pedido de alvará, o que ocorrer primeiro. P.I.” Insurge-se o agravante contra a supracitada decisão (ID Num. 114066902 – autos de origem), uma vez que, na expedição formal de partilha em favor dos herdeiros do falecido, não constou como incluído do processo de inventário, na forma de arrolamento, o herdeiro M. A. L. F., ora agravante. Assim, requereu a reforma da r. decisão agravada, a fim de que o agravante seja incluído como herdeiro necessário de seu falecido genitor, com a expedição do competente formal de partilha. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo, em data posterior à interposição do presente recurso, proferiu decisão a qual retificou o erro material ocorrido, e incluiu o agravante como herdeiro necessário do falecido Marcello Alves Lustosa, com a expedição competente formal de partilha (ID. Num. 119730362, autos de origem): “Nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o Juiz pode, de ofício ou a pedido da parte, alterar inexatidão material ou erros de cálculo em sentença ou decisão já proferida. O herdeiro M. A. L. F. noticia que a decisão de ID. 114066902 deixou de mencionar o seu nome como herdeiro de MARCELLO ALVES LUSTOSA (ID. 114892832). Com razão o herdeiro. Constata-se a existência de erro material no item 1 da decisão em questão, que deixou de consignar o herdeiro M. A. L. F. como filho do inventariado. Ainda, verifico que a decisão indicou de maneira incorreta que os outros sucessores V. R. L., M. A. R. L., F. S. R. L., e M. S. R. L. estariam sendo assistidos/representados pela avó paterna, quando na verdade os menores têm como tutores DORALICE SALES RIBEIRO e seu esposo ISAIAS RIBEIRO. Desse modo, recebo a manifestação do herdeiro de ID. 114892832 como pedido de retificação de erro material, sendo que, em se tratando de mero erro material, impõe-se a sua correção. Assim, com fundamento no que dispõe o artigo 494, inciso I, do CPC, corrijo o erro apontado, para que o ITEM 1 DA DECISÃO DE ID. 114066902 passe a constar da seguinte forma: ‘1. São sucessores do falecido MARCELO ALVES LUSTOSA os filhos: a) INGRID CONCEIÇÃO RIBEIRO LUSTOSA, interditada, representada por sua genitora, DOULIMARA RIBEIRO TORRES; b) V. R. L., nascido em 15/04/2004, ora com 17 anos, representado/assistido por seus tutores DORALICE SALES RIBEIRO e seu esposo ISAIAS RIBEIRO; c) M. A. R. L., nascida em 24/06/2005, ora com 16 anos, representada/assistida por seus tutores DORALICE SALES RIBEIRO e seu esposo ISAIAS RIBEIRO; d) F. S. R. L., nascida em 24/06/2005, ora com 16 anos, representada/assistida por seus tutores DORALICE SALES RIBEIRO e seu esposo ISAIAS RIBEIRO; e) M. S. R. L., nascido em 05/03/2008, ora com 13 anos, representado/assistido por seus tutores DORALICE SALES RIBEIRO e seu esposo ISAIAS RIBEIRO; f) M. A. L. F., nascido em 11/11/2014, ora com 07 anos, representado/assistido por seus tutores DORALICE SALES RIBEIRO e seu esposo ISAIAS RIBEIRO.” Como decorrência lógica do erro material apontado, o ITEM 5 da decisão em questão também deve ser corrigido para que passe a constar da seguinte forma: “5. Expedido o formal de partilha, SUSPENDA-SE até as seguintes datas: 1o) 15/04/2022 – maioridade de V. R. L.; 2o) 24/06/2023 – maioridade de M. A. R. L. e F. S. R. L.; 3o)05/03/2026 – maioridade de M. S. R. L.; 4o) 11/11/2032 – maioridade de M. A. L. F.. 5.1. Atingida a maioridade de cada dos sucessores acima, expeça-se ALVARÁ DE LEVANTAMENTO em nome do herdeiro que atingiu a maioridade civil na fração de 1/6 dos valores depositados judicialmente, e seus acréscimos legais, intime-se pessoalmente o herdeiro no endereço indicado nos autos para que proceda com o levantamento do alvará em seu nome.’ No mais, a DECISÃO permanece na forma em que foi proferida.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. decisão de ID. Num. 119730362 retificou o erro material constante em decisão anterior e incluiu o agravante como herdeiro do inventariado, bem como a expedição do formal de partilha em seu nome. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2022 14:34:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora